Tribunal: TJDFT
Processo: 0727964-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO CONDENATÓRIO FORMULADO PELA RÉ EM SEDE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CITAÇÃO. CARTA ENVIADA À SEDE DA PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. AÇÃO JÁ JULGADA. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA FÍSICA, REPRESENTADA POR IMOBILIÁRIA NA CONDIÇÃO DE MANDATÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VÍCIOS NO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DO LOCADOR DE MANTER O BEM COM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE. REVELIA DA RÉ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A SITUAÇÃO DO BEM E AS RECLAMAÇÕES REALIZADAS PELOS LOCATÁRIOS. RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS. DEVIDA. danos morais. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. não configuraÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA QUE NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO. CABIMENTO DA VERBA.
1. Na sistemática processual vigente, para que o réu possa veicular pretensões, deve se valer da reconvenção (art. 343 do CPC), salvo quando se tratar de ação de natureza dúplice, o que não é o caso dos autos. 1.1. Considerando que a ré formula pedido condenatório em sede de apelação, sem que, na fase de conhecimento, tenha apresentado a devida reconvenção, revela-se inviável a apreciação do pedido, por absoluta inadequação da via eleita.
2. No caso da citação postal, o artigo 248 do Código de Processo Civil determina que será considerada válida a diligência quando, em se tratando de pessoa jurídica, o mandado for entregue à pessoa com poderes de gerência ou administração, ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. 2.1. O c. STJ possui entendimento que consagra a aplicação da Teoria da Aparência, segundo a qual se considera válida e eficaz a citação realizada na sede de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. 2.2. Constatado que o mandado citatório foi encaminhado à sede da ré, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem ressalvas, não há que se falar em nulidade da citação. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com § 1o do art. 55 do CPC, (o)s processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. 3.1. Tendo em vista que presente demanda já se encontra sentenciada, afasta-se o risco de decisões conflitantes, razão pela qual inexistem motivos para o reconhecimento da conexão. Preliminar afastada.
4. Da leitura do contrato de locação firmado entre as partes denota-se que a imobiliária ré não atuou em nome próprio, uma vez que figurou no contrato de locação como representante da proprietária, na condição de mandatária. 4.1. O fato de o contrato de locação ter sido firmado por intermédio de administradora do bem não basta para caracterizar a relação de consumo entre as partes. 4.2. Assim, denota-se que o vínculo jurídico havido entre os locatários autores e a imobiliária ré está calcado na Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locações), e, subsidiariamente, no Código Civil, e não no Código de Defesa do Consumidor.
5. O artigo 22 da Lei n. 8.245/91 prevê que o locador é responsável por manter a habitabilidade do imóvel, o que inclui reparos de natureza estrutural e os destinados ao adequado funcionamento de serviços essenciais, de forma que a omissão do reparo caracteriza inadimplemento quanto ao fornecimento da coisa em estado compatível com o fim ao qual se destina. 5.1. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, a consequência material da revelia é a presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas na inicial. 5.2. Considerando que as alegações dos autores são verossímeis e condizentes com a prova constante dos autos, mormente porque os documentos colacionados demonstram as condições do imóvel e as diversas reclamações efetuadas, cabível o reconhecimento de que a ré, ao não manter o imóvel em condições adequadas de uso e habitação, deu causa à rescisão do contrato de locação antes do termo final, desonerando os locatários da multa contratual.
6. Incabível o reconhecimento do direito à percepção de indenização por danos morais quando observado que os aborrecimentos apontados pela parte ofendida não têm o condão de causar abalo a direitos da personalidade, circunscrevendo-se a dissabores decorrentes de descumprimento de obrigação contratual.
7. O fato de a parte ré ter sido revel não obsta, por si só, a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais caso reste vencida na demanda, especialmente quando verificado ter ela dado causa ao ajuizamento da ação.
8. Apelação da ré parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios fixados. Honorários recursais majorados.